Tribunal: TCU
Processo: 017.870/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8519/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU e 7o da Resolução no 206, de 24 de outubro de 2007, em considerar prejudicada, por perda de objeto, a apreciação dos atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.870/2021-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Cloves Neto Bento Valentim Santana (XXX.344.376-XX); Daiane Angelica da Cruz (XXX.388.206-XX); Dimas Alves de Sousa Santana Junior (XXX.459.796-XX); Eliete Aparecida Alves Rodrigues Silveira (XXX.104.006-XX); Fabiana Judite Oliveira (XXX.369.826-XX); Marina Prado de Oliveira (XXX.551.196-XX); Rafaela Roberta Rodrigues Ramos (XXX.490.516-XX); Renato Teixeira Ferreira (XXX.429.896-XX); Sander Rodrigues da Silva Trindade (XXX.006.076-XX); Tulio Tannus de Sousa (XXX.169.186-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.